Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-08.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação que versa sobre o recebimento de indenização de seguro de vida empresarial - Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III (25a a 36a) – Exegese do art. 5o, inciso III.8, da Resolução no 623/2013 desta Corte - Remessa dos autos determinada para redistribuição a uma das Câmaras competentes – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001250-08.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes FERNANDO
MARTINS DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO CIAFREIS DE CAMPOS
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-08.2018.8.26.0071 -Voto no 38974
2
VOTO 38974
APELAÇÃO No 1001250.08.2018.8.26.0071
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: JAYTER CORTEZ JUNIOR
APELANTES
: FERNANDO MARTINS DE CAMPOS E OUTRO
APELADOS
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTRO
COMARCA
: BAURU
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação que versa sobre o
recebimento de indenização de seguro de vida empresarial -
Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado III (25a a 36a) Exegese do art. 5o, inciso III.8,
da Resolução no 623/2013 desta Corte - Remessa dos autos
determinada para redistribuição a uma das Câmaras
competentes Apelação não conhecida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 292/295, cujo relatório se
adota.
Apelam os autores (fls. 300/305).
Reiteram argumentos contidos na inicial, no sentido de que são
herdeiros de Francine Kelly Ciafreis de Campos, falecida em 17/07/2017, que “era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-08.2018.8.26.0071 -Voto no 38974
3
proprietária de um estabelecimento escolar de educação infantil e realizou
contratação de seguro junto ao banco requerido, que efetuou as negociações e
passou as informações do contrato realizado com a segunda requerida”.
Sustentam que após a ocorrência do sinistro, foi efetuado apenas o pagamento
de metade da indenização devida (R$ 46.365,83), tendo o Banco Santander
informado, após ser questionado, “que fora pago apenas metade da indenização
por se tratar do falecimento de apenas uma sócia da empresa que realizou o
seguro”. Asseveram que “na data da contratação fora informado que por ocasião
de falecimento de sócio ou diretor, o pagamento seria de R$ 92.731,66”.
Dizem que “as requeridas faltaram com o dever de informação
previsto do Código de Defesa do Consumidor e induziram a contratante em erro,
posto que não era de sua vontade que o capital segurado fosse no montante
pago”. Requerem a reforma do “decisum”, “para o fim de condenar a apelada a
pagar o valor pleiteado na inicial” (sic).
Contrarrazões às fls. 309/313.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (os
autores são beneficiários da justiça gratuita).
O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 321/322).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 324/325). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 390.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação versa sobre o
recebimento de indenização de seguro de vida empresarial (“Proteção Vida
Empresa” - fls. 13/16), em razão da ocorrência de sinistro morte de sócia.
Assim, a matéria não se coaduna com a competência atribuída
a esta 18a Câmara de Direito Privado.
A competência para o julgamento deste recurso é de uma das
Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado III desta Corte, para as quais
estão afetas as “ações e execuções referentes a seguro de vida e acidentes
pessoais”, nos termos do art. 5o, inciso III.8, da Resolução 623/2013 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-08.2018.8.26.0071 -Voto no 38974
4
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
cobrança
de
indenização de seguro de vida. Competência de uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Art. 5o, III.8, da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial. Determinada a redistribuição. Recurso não
conhecido, com determinação.” (apelação no 1008477-15.2016.8.26.0008, Rel.
Des. Duarte de Melo, j. 13/06/2017).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória
c/c
indenização por danos morais. Alegação de não contratação de seguro de vida.
Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Ação referente a
seguro de vida e acidentes pessoais. Matéria de competência recursal da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.8, da Resolução
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.” (apelação no 1005126-24.2019.8.26.0624, Rel. Des.
Walter Barone, j. 19/12/2019).
“SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL Capital global Ação
indenizatória Indenização negada, a pretexto de ausência de boafé da empresa
segurada, pois cônjuge de sócio, falecida, portava doença preexistente Na
contratação firmada, porém, se estabeleceu que a adesão ao contrato de seguro
se faria, para os integrantes do grupo, sem “declaração pessoal de saúde”, o que
vinculou a Seguradora Contrato que deve ser cumprido - Pelas condições gerais
da apólice, o valor segurado para a hipótese de morte tinha que ser dividido pelo
número de participantes do seguro global Indenização fixada na sentença
reduzida proporcionalmente Recurso provido em parte.” (apelação no
1000555-32.2017.8.26.0025, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2019).
“CONTRATO DE SEGURO "PROTEÇÃO VIDA EMPRESA
MENSAL SANTANDER". INDENIZAÇÃO PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA, DE
ACORDO
COM
TABELA
DA
SUSEP,
PREVENDO
INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA SEGURADA. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DAS REGRAS DISPOSTAS NO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-08.2018.8.26.0071 -Voto no 38974
5
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OBSTANTE O DISPOSTO NO ART. 797
DO CÓDIGO CIVIL, AUSENTE PROVA EFICAZ DE QUE A SEGURADA,
QUANDO DA CONTRATAÇÃO, OBTEVE PLENA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA
ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITOS. HIPÓTESE EM QUE
A AUTORA ALEGOU NÃO SER ALFABETIZADA, O QUE NÃO FOI
DEVIDAMENTE
IMPUGNADO
NA
CONTESTAÇÃO.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 6o, III, E 46, DO CDC.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO VALOR TOTAL DO CAPITAL SEGURADO,
NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DE REDUTOR PREVISTO EM
CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO, SOBRE
AS QUAIS A SEGURADORA NÃO COMPROVOU QUE A SEGURADA
DETIVESSE CIÊNCIA PRÉVIA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DO VALOR
DA DIFERENÇA, RECLAMADA NA INICIAL, ENTRE O CAPITAL SEGURADO E
O VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA
NESTA PARTE E MANTIDA COM RELAÇÃO À RESCISÃO DO CONTRATO.
Recurso de apelação provido.” (apelação no 1006129-33.2018.8.26.0047, Rel.
Des. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2019).
Assim sendo, é de rigor a redistribuição dos autos a uma das
câmaras acima indicadas (25a a 36a).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada a
remessa dos autos à redistribuição.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator